Tribunal: TJES
Processo: 5003318-04.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003318-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE JOSE SOUZA REGO
IMPETRADO: 10ª Vara criminal de vitoria
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO.

TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA.
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1. Não há que se falar em trancamento da ação penal por excesso de prazo, uma vez que
o

recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
(RHC n. 118.616/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

2. Conforme firme jurisprudência pátria
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

3. A partir da leitura da denúncia, verifica-se que as condutas criminosas, em tese, praticadas pelo paciente estão devidamente tipificadas na peça acusatória, com provas da materialidade e indícios mínimos de autoria, na forma como determina o art. 41, do CPP.

3. Não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

4. Ordem conhecida e denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA REGO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
10
ª VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
,
que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do paciente pela suposta prática do crime do art. 171 caput (5 vezes) na forma do art. 71, ambos do CP.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o paciente alegando ausência de justa causa, bem como que não foram observados o art. 41 do CPP, sendo a denúncia genérica, que não descreve os pormenores dos delitos supostamente perpetrados. Por fim, alega flagrante excesso de prazo durante a fase investigativa que perdurou 12 anos. Deste modo, requer liminarmente o trancamento da ação penal ou a suspensão do feito.

Liminar indeferida (ID 4717640).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4822163).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5133923).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA REGO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
10
ª VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
,
que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do paciente pela suposta prática do crime do art. 171 caput (5 vezes) na forma do art. 71, ambos do CP.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o paciente alegando ausência de justa causa, bem como que não foram observados o art. 41 do CPP, sendo a denúncia genérica, que não descreve os pormenores dos delitos supostamente perpetrados. Por fim, alega flagrante excesso de prazo durante a fase investigativa que perdurou 12 anos. Deste modo, requer liminarmente o trancamento da ação penal ou a suspensão do feito.

Liminar indeferida (ID 4717640).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4822163).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5133923).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, não há que se falar em trancamento da ação penal por excesso de prazo, uma vez que
o

recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
(RHC n. 118.616/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

A suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Na presente hipótese, a impetrante aduz que a denúncia foi oferecida sem uma narrativa acusatória detalhada, além de ausência de justa causa.

Consta da denúncia que no dia 15 de junho de 2011, em um site da internet, por conta de um processo seletivo realizado pela empresa AS Consultorias, o denunciado obteve para si vantagem ilícita induzindo cinco vítimas identificadas e residentes em Vitória/ES em erro através de artifício, causando a elas prejuízo, além de diversas outras vítimas em outros Municípios do Estado.

Segundo relatado na inicial, as vítimas buscavam se candidatar a uma vaga de emprego na empresa JURONG ESTALEIRO oferecida pela empresa AS Consultoria e, após enviarem o currículo, era solicitado um depósito de R$ 200,00 (duzentos reais) em conta de titularidade do denunciado. Ocorre que, depois de efetuarem o pagamento, as vítimas receberam um e-mail “cancelando” a realização do processo seletivo e não mais conseguiram contato com a empresa.

Diferente do que alega a defesa, consta do inquérito policial os depoimentos das vítimas e o comprovante de depósito da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) na conta de titularidade do paciente, além dos e-mails enviados pela AS Consultoria com detalhes das etapas e datas do processo seletivo, que não ocorreu.

É possível extrair que as condutas criminosas em tese praticadas pelo paciente estão devidamente tipificadas na peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, mormente se considerado que as vítimas compareceram à Delegacia para relatar os fatos ocorridos e requerer providências da autoridade policial diante do prejuízo material sofrido.

Tenho, portanto, que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

No que tange à falta de justa causa para o exercício da ação penal, sustenta o impetrante que a acusação não possui elementos probatórios mínimos, suficientes para revelar a existência de autoria dos crimes imputados.

Ao menos em sede de cognição sumária, no entanto, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Como dito anteriormente, as vítimas compareceram à Delegacia para relatar o ocorrido e requerer providências legais, comprovando os depósitos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na conta de titularidade do paciente. Ademais, os relatos das vítimas são harmônicos apontando que o paciente agia sempre da mesma forma.

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.